Tribunal: TJES
Processo: 5007338-38.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Juros
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007338-38.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CONTAUTO CONTINENTE AUTOMOVEIS LTDA

AGRAVADO: GEANE LAGHASSE DO ESPIRITO SANTO DA SILVA

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ATUALIZAÇÃO – JUROS DE MORA – ART. 406, DO CÓDIGO CIVIL – JURISPRUDÊNCIA DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – TEMAS 99 E 112 - APLICAÇÃO DA TAXA SELIC – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO - RECURSO PROVIDO.

1. Segundo o disposto no art. 406, do Código Civil, “
q
uando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional
”.

2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no exercício de seu mister constitucional de interpretar a legislação infraconstitucional, firmou tese, em sede de recurso repetitivo, sobre a matéria, e tem decidido que “
n
os termos dos Temas 99 e 112/STJ, a taxa de juros moratórios a que se refere o art. 406 do Código Civil é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, vedada a acumulação com correção monetária
” (AgInt no AREsp n. 2.257.500/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023).

3. Recurso provido para determinar a adequação do critério de atualização do débito exequendo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por CONTAUTO CONTINENTE AUTOMÓVEIS LTDA em face da decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível do Juízo de Vitória, Comarca da Capital (id 5432727 – fls. 57/63), que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença oposta pela Agravante manteve os cálculos apresentados pela Agravada, em que incidem sobre o débito juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC.

Em suas razões recursais, a Agravante pugna pela reforma da decisão agravada, ao argumento de que a decisão impugnada encontra-se em dissonância com o entendimento da jurisprudência sobre o índice aplicável dos juros moratórios.

Pela decisão interlocutória id 5502133, foi concedido efeito suspensivo ao recurso.

Contrarrazões recursais apresentadas pela Agravada (id 5738537), por meio das quais pugna, em síntese, pelo improvimento do recurso, sustentando a correção dos critérios de cálculo do débito.

É o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 22 de Novembro de 2023.

DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007338-38.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: CONTAUTO CONTINENTE AUTOMÓVEIS LTDA

AGRAVADA: GEANE LAGHASSE DO ESPÍRITO SANTO DA SILVA

RELATOR: DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

VOTO

Conforme narrado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por CONTAUTO CONTINENTE AUTOMÓVEIS LTDA em face da decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível do Juízo de Vitória, Comarca da Capital (id 5432727 – fls. 57/63), que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença oposta pela Agravante manteve os cálculos apresentados pela Agravada, em que incidem sobre o débito juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC.

Em suas razões recursais, a Agravante pugna pela reforma da decisão agravada, ao argumento de que a decisão impugnada encontra-se em dissonância com o entendimento da jurisprudência sobre o índice aplicável dos juros moratórios.

Pois bem.

Observa-se que os autos de origem cuidam de cumprimento de título executivo judicial que condenou a Agravante ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atualizados nos termos das súmulas nºs. 54 e 362, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que impõem, respectivamente, a incidência dos juros moratórios a partir do evento danoso e correção monetária a partir do arbitramento do valor indenizatório. Na instância superior, o Colendo Superior Tribunal de Justiça limitou-se a estabelecer a data da citação como marco inicial dos juros moratórios.

Ao julgar a impugnação ao cumprimento de sentença oposta pela Agravante, a MMª. Juíza de Direito
a quo
rejeitou o pedido de incidência da taxa SELIC como índice aplicável aos juros moratórios, por entender que “
a taxa Selic não é a melhor forma de atualização monetária para o caso em comento, tendo em vista que se trata de dívida oriunda de relação privada e sem qualquer correlação com um título federal
”. Ademais, consignou que “
tratando-se de condenação judicial decorrente de responsabilidade civil, o valor da condenação deve ser atualizado com base nos índices divulgados pela Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo, como feito pela parte Exequente na atualização monetária disponibilizada no próprio site do TJES
”.

Em que pese o judicioso entendimento, os juros aplicáveis às obrigações decorrentes de relações jurídicas privadas são aqueles previstos no art. 406, do Código Civil, cujo teor dispõe que “
q
uando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional
”.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no exercício de seu mister constitucional de interpretar a legislação infraconstitucional, firmou tese, em sede de recurso repetitivo, sobre a matéria, e tem decidido que “
n
os termos dos Temas 99 e 112/STJ, a taxa de juros moratórios a que se refere o art. 406 do Código Civil é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, vedada a acumulação com correção monetária
” (AgInt no AREsp n. 2.257.500/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023).

Neste contexto, a decisão objurgada encontra-se em discordância com a jurisprudência vinculante sobre o tema, de modo que deve ser modificada.

Diante do exposto, conheço do presente recurso para lhe dar provimento a fim de determinar a incidência da
Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC
como critério de atualização do débito exequendo, vedada a acumulação com correção monetária.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 12/12/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: voto para acompanhar.

Sessão de 12/12/2023.

Acompanhar o relator.

Voto vogal - Des.ª Janete Vargas Simões